Tribunal: TJSP
Processo: 1001616-48.2016.8.26.0352
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Fornecimento de medicamentos – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Nulidade processual não caracterizada - Interesse de agir presente – Legitimidade passiva do Município – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal - Cumprimento das determinações legais e

Ementa:
APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Fornecimento de medicamentos – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Nulidade processual não caracterizada - Interesse de agir presente – Legitimidade passiva do Município – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal - Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Ausência de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes – Hipossuficiência para o custeio demonstrada – Multa diária corretamente fixada, com limitação - Manutenção – Precedentes - Rejeição de matéria preliminar. Não provimento dos recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.